Tribunal: TJSP
Processo: 1035407-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Trem urbano. Assédio sexual no interior de vagão. Fato que implica fortuito externo, sem nexo causal com o serviço de transporte. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
O fato exclusivo de terceiro, de natureza dolosa, não pode ser imputado à transportadora, porque entre ele e o transporte não há efetivo nexo causal. O transporte não

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Trem urbano. Assédio sexual no interior de vagão. Fato que implica fortuito externo, sem nexo causal com o serviço de transporte. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
O fato exclusivo de terceiro, de natureza dolosa, não pode ser imputado à transportadora, porque entre ele e o transporte não há efetivo nexo causal. O transporte não é causa do evento, mas apenas sua ocasião.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000781825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035407-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANUELA
SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO, MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.279
Apelação Cível n.o 1035407-46.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Apelante: Manuela Santos Ferreira
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Juiz(a) de 1a Inst.: Henrique Dada Paiva
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Trem urbano. Assédio sexual no interior de
vagão. Fato que implica fortuito externo, sem nexo causal com o serviço de
transporte. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária.
O fato exclusivo de terceiro, de natureza dolosa, não pode ser imputado à
transportadora, porque entre ele e o transporte não há efetivo nexo causal. O
transporte não é causa do evento, mas apenas sua ocasião.
Trata-se de ação de indenização por danos morais julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 151/155, de relatório adotado, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, ressalvada a gratuidade. Embargos de declaração (fls. 157/160) foram
rejeitados (fls. 162/163).
Apela a autora (fls. 165/180) alegando preliminarmente a ocorrência de
cerceamento de defesa. Afirma a aplicabilidade do CDC no caso em tela, com a
consequente inversão do ônus da prova. No mérito sustenta que os danos sofridos tem
nexo causal com a falha no serviço de transporte prestado pela ré, que não garantiu a
incolumidade do passageiro até o final da viagem, sendo aplicável o artigo 14, § 1o,
CDC. Diz ainda que a conduta de terceiro não pode ser equiparada a fortuito externo,
pois o abuso sexual praticado no interior do trem é totalmente previsível.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 34) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondido (fls. 183/195) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.
O cerceamento de defesa se dá somente quando prova pertinente e
relevante é indevidamente dispensada. E no caso não aconteceu isso. Ao contrário, a
prova documental trazida aos autos torna verdadeiramente dispensável a prova oral,
sendo os elementos dos autos suficientes para esclarecimento das questões postas.
Importante consignar que os fatos narrados pela autora restaram
incontroversos nos autos, dependendo de análise apenas as consequências jurídicas que
a autora pretende atribuir ao caso.
No mérito, a r. sentença não comporta reforma.
A autora narra na inicial que no dia 03.05.2019, por volta das 06h30,
embarcou na estação Itaim Paulista, sentido Brás, com muita dificuldade em razão da
superlotação dos vagões. Afirma que estação Engenheiro Goulart percebeu alguém se
esfregando por trás, quando sentiu sua calça molhada, próximo de suas nádegas, e
somente quando o trem parou na estação Tatuapé viu o homem saindo e fechando o
zíper da calça.
Assim que constatou o abuso sexual sofrido, correu atrás do agressor e
conseguiu detê-lo por um instante, porém, este conseguiu se desvencilhar e fugir no
meio da multidão, inexistindo qualquer funcionário da ré para prestar-lhe auxílio, que
somente foi obtido ao chegar na cabine no piso superior da plataforma.
Mas, em que pese todo o constrangimento experimentado pela autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que vitimiza milhares de mulheres todos os dias, especialmente em lugares de
aglomeração ante a mediocridade e falta de qualquer estrutura moral de quem o pratica,
vê-se que o caso trata de excludente de responsabilidade do transportador.
Conforme bem destacou a r. sentença apelada (fls. 153/154):
“Todavia, trata-se de lamentável evento danoso que não está atrelado à
atividade normalmente desempenhada pela ré, que não assume o dever inerente
ao fornecimento de segurança nos moldes propalados pela autora. Em outros
termos, o risco do que foi descrito na inicial não se insere naqueles imputáveis
ao prestador de serviços de transporte. Há, como ressalta parte da doutrina,
fortuito externo
Tendo o evento sido praticado por terceiros sem que haja correlação com a
atividade desempenhada pela requerida, que repiso, não está jungida ao dever
de garantir de terceiro (CDC, art. 14, § 3o), o que tem o condão de romper
integralmente o nexo causal entre o fato praticado pelo infrator e os danos
experimentados pela requerente.”
Não se ignora julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, que reconhece a responsabilidade em situações tais de
assédio sexual, sob o argumento genérico de que ao transportador cabe garantir a
incolumidade do passageiro.
No entanto, com a máxima vênia, assim deve ser apenas quando em
discussão efetivo fato do transporte, ou que diga respeito a fortuito interno, assim
entendido aquele que se liga à organização da transportadora, relacionada com os riscos
da atividade desenvolvida. Não, porém, quando o fato se constitui fortuito externo, que
embora também imprevisível e inevitável é estranho à organização do negócio, não
guardando nenhuma ligação com a empresa.
O assédio sexual de um passageiro a outro, durante o trajeto de
transporte, ao meu sentir configura autêntico fortuito externo, na medida em que se põe
como fato absolutamente estranho ao serviço de transporte, verdadeiramente impossível
de ser coibido ou controlado pela transportadora, a menos que ela dispusesse de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança para cada passageiro seu.
Trata-se, assim, de fato exclusivo de terceiro, de natureza dolosa,
portanto não podendo ser imputado à transportadora, porque entre ele e o transporte não
há efetivo nexo causal. O transporte não é causa do evento, mas apenas sua ocasião.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência vem reiterando a ausência de
responsabilidade do transportador em casos como o de assalto ou roubo no curso da
viagem, arremesso de pedra ou tiros contra trem ou ônibus, explosão de bomba levada
por passageiro em sua bagagem de mão etc., porque não constituem fatos que guardam
conexidade com transporte, nem se inserem nos riscos próprios do deslocamento, mas
sim fatos inteiramente estranhos ou alheios ao contrato de transporte.
Em específico, sobre a matéria em questão, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça recentemente decidiu:
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA
PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE TREM
DO METRÔ PAULISTA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
TRANSPORTADORA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO
AO CONTRATO DE TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ.
INCONFORMISMO DA AUTORA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de ilícito
alheio e estranho à atividade de transporte, pois o evento é considerado caso
fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa
transportadora. Precedentes do STJ.
2. Não pode haver diferenciação quanto ao tratamento da questão apenas
à luz da natureza dos delitos.
3. Na hipótese, sequer é possível imputar à transportadora eventual
negligência pois, como restou consignado pela instância ordinária, o autor do
ilícito foi identificado e detido pela equipe de segurança da concessionária de
transporte coletivo, tendo sido, inclusive conduzido à Delegacia de Polícia,
estando apto, portanto, a responder pelos seus atos penal e civilmente.
4. Recurso especial desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ - REsp 1748295 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
o Acórdão Ministro MARCO BUZZI, J. 13/12/2018, DJe 13/02/2019)
A premissa de que o transportador tem o dever de levar o passageiro
incólume ao seu destino tem de ser entendida, obviamente, tendo-se por base os riscos
próprios do transporte e não outros que lhe são alheios.
Por outro lado, a responsabilidade objetiva do transportador igualmente
só se liga aos riscos de transporte e não a todos os riscos, porque se assim fosse haveria
responsabilidade por risco integral, o que a lei não impõe ao transportador.
De resto, ainda que os assédios sexuais infelizmente venham se repetindo
e que seja necessário proteger as mulheres dessa prática odiosa, não se vê como o
transportador possa impedir essa prática por pessoas de má-índole, porque são fatos que
escapam ao absoluto controle de tudo e de todos.
Por conseguinte, vem a ser irrelevante a alegação de que o assédio já se
teria tornado fato previsível, porque a previsibilidade que repercute é aquela ligada a um
fato concreto e não à genérica ou abstrata.
Além de tudo, também não é possível olvidar que o preço da passagem é
tarifado pelo Poder Público, o que torna praticamente impossível ao transportador (por
evidente falta de suporte econômico) montar um gigantesco esquema de segurança
capaz de evitar todos os episódios possíveis e imagináveis por parte de marginais nos
veículos de transporte. Um esquema desses implicaria elevação insuportável no preço
das passagens, inviabilizando o serviço de transporte coletivo.
Enfim, verificado o assédio e identificado o agressor, contra ele cabem as
providências ligadas ao Direito Penal ou, diretamente, pedido de indenização civil, mas
não contra o transportador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta, portanto, a r. sentença que deu pela improcedência da ação.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa em
favor do patrono da ré (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035407-46.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Apelante: Manuela Santos Ferreira
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Juiz(a) de 1a Inst.: Henrique Dada Paiva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.260
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gilberto dos
Santos e o faço pelos aspectos a seguir expostos.
Respeitado o entendimento em sentido diverso, a
pretensão da autora merece acolhida, devendo ser reformada a r. sentença
recorrida.
Com efeito, por meio do “Boletim de Ocorrência” anexado
aos autos, restou demonstrado que a autora foi molestada por outro
passageiro, que, aproveitando-se da superlotação no interior do vagão do trem
da ré: “colocou o corpo todinho contra o corpo da vítima, a qual informou que
não tinha como afastar-se dele de forma alguma porque o vagão estava
repleto de pessoas e que de repente, sentiu que sua calça jeans ficou molhada
na parte de trás, próximo de suas nádegas e somente quando o vagão parou e
as portas de abriram aquele homem se distanciou-se de si, rumo a porta de
saída, foi que a vítima passou a mão na parte de trás de suas calças e notou o
“molhado”, tratando-se na verdade de uma ejaculação e então compreendeu
que havia sofrido um abuso sexual por parte dele (...)” (fls. 25/28).
Assim, uma vez que a autora atribuiu a responsabilidade
pelos prejuízos causados à falha na prestação de serviços por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva tal qual pretende a ré
(fls. 39).
Por sua vez, a requerida não negou a ocorrência dos fatos,
tendo apenas sustentado que não pode ser responsabilizada como garante
universal, dado à ocorrência de excludente de responsabilidade, qual seja,
fortuito externo ocasionado por fato doloso de terceiro, sendo que o evento
resultou de conduta imprevisível e inevitável de pessoa devidamente
identificada pela autora no local dos fatos (fls. 38/55).
Ocorre que, na hipótese dos autos, há de se considerar
que a responsabilidade da ré decorre da própria atividade desempenhada.
Dispõe o art. 734, do Código Civil que:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade” (grifo nosso).
Adicionalmente, o art. 735, do mesmo diploma legal estatui
que:
“Art. 735. A responsabilidade contratual do
transportador por acidente com o passageiro não é
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação
regressiva” (grifo nosso).
Neste sentido, o C. Supremo Tribunal Federal chegou até
mesmo a editar a Súmula no 187, quanto à responsabilidade do transportador:
“SÚMULA 187 - A responsabilidade contratual
do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação
regressiva” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, in casu, a responsabilidade do transportador é do
tipo objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, devendo responder pelos danos causados, independente de
culpa ou dolo.
Saliente-se que a responsabilidade somente seria afastada
no caso de fortuito externo, se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Assim, revendo posicionamento anteriormente adotado,
observo que a previsibilidade de assédios sexuais nos trens da requerida, fato
notório, frequentíssimo e amplamente noticiado pela mídia e constante da
jurisprudência, impede que se considere o evento narrado nos autos como
caso de fortuito externo.
Tanto é assim, aliás, que a própria ré juntou aos autos
documentos relativos à campanha por ela promovida no sentido de combater
casos dessa natureza em seus trens e estações (fls. 45/47).
Outrossim, inequívoca a apuração do dano sofrido por
meio de laudo pericial do IC CEAP - Instituto de Criminalística (Núcleo de
Biologia e Bioquímica), que foi conclusivo no sentido de que “os resultados
positivos para os ensaios bioquímicos realizados são indicativos da presença
de líquido seminal nas amostras analisadas” (fls. 28/33).
Não bastasse isto, de acordo com a narrativa dos fatos à
autoridade policial, restou evidenciada a desídia da empresa requerida
inclusive na prevenção, contenção e punição desses atos criminosos, na
medida em que a autora chegou a perseguir e segurar o agressor pelo capuz
do moletom que ele vestia ao se movimentar pelas plataformas da estação de
trem do Tatuapé (sentido Calmon Viana), gritando por ajuda após o homem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvencilhar e evadir-se pela multidão, pedido este não atendido devido à
ausência de segurança da CPTM no local (fls. 26).
Desse modo, a ocorrência de tais práticas delituosas,
ainda que cometidas por terceiros, devem ser entendidas como parte do
próprio risco da atividade desempenhada, sendo o caso de a empresa de
transporte adotar medidas de segurança mais efetivas de prevenção e
punição, como forma de evitar novas ocorrências como a descrita nos autos.
Neste sentido, decisões deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
"INDENIZAÇÃO
Transporte de pessoas

Assédio sexual a passageira que viajava na composição
Responsabilidade da transportadora
Cláusula de
incolumidade ínsita ao contrato (art. 734, caput, do Código
Civil)
Ocorrência de fortuito interno, que não constitui
excludente de responsabilidade, porquanto inerente à
própria atividade empresarial
Dano moral evidente

Indenização majorada, de acordo com os princípios que
regem a matéria (razoabilidade e proporcionalidade)

Juros de mora incidentes da citação Verba honorária bem
fixada
Recurso da autora parcialmente provido,
desprovido
o
da
ré"
(Apelação
no
1128457-39.2014.8.26.0100;
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso; 15a Câmara de Direito Privado; j. em 30/08/2016).
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Transporte de passageiros. Abuso sexual. Ato de
terceiro que não exclui o dever de indenizar.
Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do
serviço. Dano moral configurado. Sentença mantida.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Majoração. Cabimento. Quantia que deve atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Citação válida, nos
termos do artigo 219, do Código de Processo Civil/73 e 405
do Código Civil, e não a partir do evento danoso. Sentença
reformada. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Majoração.
Possibilidade. Fixação que deve corresponder a valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compatível, que remunere com dignidade o trabalho
desenvolvido pelo profissional. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ"
(Apelação
no
1059174-26.2014.8.26.0100;
Rel.
Des.
Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; j.
em 29/06/2016).
"Apelação. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Importunação ofensiva ao pudor no uso
do transporte coletivo. Falha na prestação de serviços
demonstrada, pois o dever de incolumidade não
observado. Autor da agressão que, ademais, foi
inicialmente detido, mas conseguiu se evadir por
descuido
dos
seguranças
da
Ré.
Dano
moral
caracterizado e arbitrado em R$ 6.000,00. Sentença de
improcedência alterada, com sucumbência atribuída à Ré.
Recurso provido" (Apelação no 1011698-21.2016.8.26.0100;
Rel. Des. João Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado;
j. em 07/06/2016).
"AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ATO
OBSCENO
PRATICADO CONTRA A AUTORA DENTRO DO TREM
DA REQUERIDA
TRANSPORTE COLETIVO
Ato
atentatório à incolumidade moral da passageira - Nexo
causal demonstrado nos autos - Responsabilidade
objetiva do transportador, que não é elidida por culpa de
terceiro - Arts. 734 e 735, Código Civil - Teoria do risco
profissional - Súmula 187-STF - Além disso, o autor da
ofensa era agente de segurança da CPTM - Dano moral
configurado, na medida em que a autora experimentou
efetivo abalo emocional e humilhação
Sentença de
improcedência reformada - Condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00

RECURSO
PROVIDO"
(Apelação
no
1099432-44.2015.8.26.0100; Rel. Des. Sérgio Shimura; 23a
Câmara de Direito Privado; j. em 31/08/2016) (grifo nosso).
Igualmente, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO
PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UMA COMPOSIÇÃO DE TREM NA CIDADE DE SÃO
PAULO/SP ("ASSÉDIO SEXUAL"). FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE
DA TRANSPORTADORA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO.
FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
CONEXIDADE COM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE.
1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial
interposto em 28/10/2015 e distribuído ao Gabinete em
31/03/2017.
2. O propósito recursal consiste em definir se a
concessionária de transporte de trens metropolitanos
da cidade de São Paulo/SP deve responder pelos danos
morais sofridos por passageira que foi vítima de ato
libidinoso ou assédio sexual praticado por outro
usuário, no interior de um vagão.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não
demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. 212,
IV, do CC/02 e 334, IV, do CPC/73, o que inviabiliza o
julgamento do recurso especial quanto ao ponto. Aplica-se,
na hipótese, a Súmula 284/STF.
4. A cláusula de incolumidade é ínsita ao
contrato
de
transporte,
implicando
obrigação
de
resultado do transportador, consistente em levar o
passageiro com conforto e segurança ao seu destino,
salvo se demonstrada causa de exclusão do nexo de
causalidade, notadamente o caso fortuito, a força maior
ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
5. O fato de terceiro, conforme se apresente,
pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a
responsabilidade do transportador quando a conduta
praticada por terceiro, sendo causa única do evento
danoso, não guarda relação com a organização do
negócio e os riscos da atividade de transporte,
equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a
culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal
quando se mostra conexa à atividade econômica e aos
riscos inerentes à sua exploração, caracterizando
fortuito interno.
6. Na hipótese, conforme consta no acórdão
recorrido, a recorrente foi vítima de ato libidinoso
praticado por outro passageiro do trem durante a
viagem, isto é, um conjunto de atos referidos como
assédio sexual.
7. O momento é de reflexão, pois não se pode
deixar de ouvir o grito por socorro das mulheres,
vítimas costumeiras desta prática odiosa, que poderá no
futuro ser compartilhado pelos homens, também objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
potenciais da prática de assédio.
8. É evidente que ser exposta a assédio sexual
viola a cláusula de incolumidade física e psíquica
daquele que é passageiro de um serviço de transporte
de pessoas.
9. Mais que um simples cenário ou ocasião, o
transporte público tem concorrido para a causa dos
eventos de assédio sexual. Em tal contexto, a
ocorrência desses fatos acaba sendo arrastada para o
bojo da prestação do serviço de transporte público,
tornando-se assim mais um risco da atividade, a qual
todos os passageiros, mas especialmente as mulheres,
tornam-se sujeitos.
10. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do
assédio sexual guarda conexidade com os serviços
prestados pela recorrida CPTM e, por se tratar de
fortuito interno, a transportadora de passageiros
permanece objetivamente responsável pelos danos
causados à recorrente.
11. Recurso especial conhecido e provido" (REsp
1662551/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/06/2018, grifo
nosso).
Em relação ao valor da indenização, necessita-se ter em
vista que a fixação do dano moral deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado.
No caso em comento, o conjunto probatório comprova o
nítido abalo emocional, bem como sentimento de humilhação, passíveis de
serem indenizados.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o valor de R$
15.000,00 revela-se adequado aos fins colimados.
No que tange ao termo inicial de incidência dos juros
moratórios, por se tratar de evento danoso na hipótese de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, decorrente do contrato de transporte celebrado, inaplicável o
quanto disposto na Súmula no 54, do STJ, devendo incidir desde a citação.
Por fim, a correção monetária deve incidir desde a data da
publicação do presente Acórdão, nos termos da Súmula no 362, do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso da autora, nos termos acima explicitados.
RENATO RANGEL DESINANO
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12A0BA30
8
15
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
12A504B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035407-46.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.